Tribunal: TJBA
Processo: 8020102-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020102-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYMONE MARIA DE FREITAS MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA AFASTADA. REAJUSTE DE 59,86% CONSIDERADO ABUSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos por administradora de plano de saúde, operadora de plano de saúde e consumidora contra sentença que declarou a nulidade do reajuste de 59,86% na mensalidade contratual, determinou a manutenção do valor original corrigido pelo índice da ANS, impôs a devolução simples dos valores pagos a maior e restabeleceu o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se o reajuste de 59,86% em plano coletivo por adesão é válido; (iii) determinar se, reconhecida a abusividade, é cabível a aplicação do índice da ANS para planos individuais ou se o percentual adequado deve ser fixado em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Administradora de benefícios que intermedeia a contratação de plano coletivo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC e da Súmula 608 do STJ, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. O reajuste por sinistralidade somente se justifica mediante apresentação de cálculos atuariais detalhados, transparentes e idôneos; relatórios genéricos não suprem o ônus probatório das rés previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de comprovação atuarial idônea configura abusividade, vedando-se reajuste unilateral que imponha vantagem exagerada ao fornecedor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. Conforme jurisprudência do STJ, não é possível aplicar, aos contratos coletivos, os índices de reajuste da ANS destinados aos planos individuais; o percentual adequado deve ser apurado em cumprimento de sentença.

7. A continuidade da prestação do serviço de saúde deve ser resguardada, impondo-se a emissão provisória de boletos no valor anterior corrigido pelo índice da ANS até a definição do percentual adequado em liquidação.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve alcançar todo o período em que vigorou o reajuste abusivo, e não apenas a partir do ajuizamento da ação, diante da nulidade da cláusula contratual.

9. O recurso da autora não é conhecido em razão da deserção, por ausência de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da autora não conhecido. Recursos das rés parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 51, IV; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024; STJ, REsp nº 2.140.291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, REsp nº 2.205.462/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.130.476/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025; TJ-BA, AI nº 8006550-59.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020102-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SYMONE MARIA DE FREITAS MOURA e outros (2) e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em não conhecer do recurso da autora e dar parcial provimento aos recursos das rés
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25